Tribunal: STF
Processo: HC 224364
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Nathan Marques de Almeida impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DO FLAGRANTE POR ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DOS ACUSADOS EMBASADO EM FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA CONFIRMADA PELO PRÉVIO MONITORAMENTO DAS CONDUTAS. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÕES FUNDADAS NOS ELEMENTOS DE PROVAS CARREADOS AOS AUTOS. REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.



    2. No caso dos autos os agentes públicos, apurando notícia anônima da prática de crime de tráfico, realizaram campana em frente a casa do agravante, onde puderam observar movimentação suspeita referente ao delito em questão. Assim, a ação policial foi devidamente amparada em diligências prévias que deram lastro à suspeita da prática delituosa, não havendo falar em ilicitude das provas.



    3. Constata-se que o acórdão atacado, com base nos elementos probatórios carreados aos autos, concluiu pela existência de elementos aptos para manter a condenação do agravante pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, bem como para afastar a desclassificação do crime de tráfico para o previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/2006 ("olheiro"), de modo que a modificação desses entendimentos demandaria o exame aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 678.991 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Pretende, em síntese, “A) Reconhecer a ilicitude das provas, nos termos do artigo 157 do CPP, em razão de sua obtenção através de violação de domicílio, em desrespeito ao artigo 5º, XI, da CF, com a consequente absolvição do paciente Nathan. B) Readequar a pena do Paciente, excluindo-se a condenação pelo artigo 35 da Lei n.º 11.343/06”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Destaco, inicialmente, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que rebate a alegada violação de domicílio do paciente (grifei): 



     No que tange à alegada nulidade pela violação de domicílio, confira-se o trecho da sentença condenatória que descreve o desenrolar dos acontecimentos: 



    "Segundo se apurou, com a finalidade de averiguar "denúncia anônima", em cumprimento da ordem de serviço n.º 74.20 da 2ª DISE, policiais civis dirigiram-se até a residência situada na Rua Antônio Pires dos Santos, n.º 302, Pedreira, permanecendo em 'campana' nas imediações. 



    Consta que após identificarem a residência alvo da operação, permaneceram breve tempo observando os inúmeros automóveis em atitude suspeita (Corsa, placas DPP-0947; Prisma, placas AAA-7176 e Prisma, placas ELV-8247), os quais entravam e saiam da residência, bem como o constante monitoramento da casa por pessoas que permaneciam na laje e sacada. 



    Então, quando o portão da residência foi aberto em nova oportunidade, os policiais realizaram o cerco com a viatura e ingressaram no imóvel. Consta que Jackson e Alan foram presos na garagem, no instante em que o primeiro se dirigia para abrir o portão e o segundo para sair na condução do automóvel. 



    No interior do imóvel foram detidos o réu Nathan e o adolescente Yuri, sendo em seguida preso nos fundos do imóvel o réu João Vítor. Finalmente, consta que Eduardo e Fábio foram detidos no imóvel vizinho. Outros três indivíduos conseguiram fugir. 



    As drogas foram localizadas no interior do imóvel (1.700 porções de maconha e 1.000 porções de cocaína sobre uma bancada), bem como em 'fundos falsos' dos veículos (6.000 porções de cocaína no veículo Corsa, placas DPP-0947; 3.800 porções de cocaína no GM/Prisma, placas AAA-7176; 300 porções de maconha e 3000 porções de cocaína no GM/Prisma, placas ELV-8247), além de 03 aparelhos celulares e caderno e blocos de anotação relacionados à contabilidade do tráfico que estariam no interior da residência." (fls. 28/29) 



    [...]



    Como visto, o comparecimento dos policiais ao local da ocorrência se deu, após denúncia anônima e a realização de campana para verificarem se as informações eram verídicas, e, mediante fundadas razões, ingressaram na residência de um dos agentes e efetuaram o flagrante, o que culminou com a apreensão de grande quantidade de entorpecentes.



    […]



    A par disso, tem-se que em decorrência da denúncia anônima corroborada pela campana realizada pelos policias, houve sim justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, o que foi confirmado pela apreensão de grande quantidade de substância entorpecente (mais de 6 kg de cocaína e 3 kg de maconha) 



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico ilícito de entorpecentes, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio do ora paciente, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, bem como tratar-se de crime permanente. 



    Nesse viés, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    [...]



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    De outro lado, para o acolhimento da tese defensiva – absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou ao juízo condenatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 157.952-AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator